Tribunal: TJDFT
Processo: 0736717-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. RECEBIMENTO DE VALORES. FRAUDE À EXECUÇÃO. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR CABÍVEL.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de arresto de valores em conta bancária da terceira interessada, ora recorrente, diante de indícios de fraude à execução.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a utilização da conta bancária da agravante, pela executada, para recebimento de valores decorrentes da prestação de serviços, caracteriza fraude à execução a justificar o arresto cautelar.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do art. 301 do CPC, a tutela de urgência cautelar é cabível diante da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A agravante reconheceu que forneceu sua conta bancária para recebimento de valores pela executada, sendo esse fato confirmado por mensagens eletrônicas, o que demonstra tentativa de ocultação patrimonial da devedora.
5. A jurisprudência entende que a fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, pode ser configurada independentemente da demonstração de má-fé do terceiro.
6. Diante dos indícios de ocultação de bens e da possibilidade de frustração da execução, mantém-se a decisão que determinou o arresto.
IV. Dispositivo e tese:
8. Agravo de instrumento conhecido desprovido.
Tese de julgamento: “1. A utilização da conta bancária de terceiro para recebimento de valores da executada, no curso de ação capaz de reduzi-la à insolvência, caracteriza fraude à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301 e 792, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951517, AgInt 0727520-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 13.12.2024.